Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ANUIDADE. LEGITIMIDADE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO APÓS UM ANO DE USO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, concernentes à condenação da parte requerida ao pagamento em dobro da quantia paga, em razão de cobrança indevida, bem como a condenação em compensação pelos danos morais.
2. O fato relevante. A parte requerente, ora recorrente, relata que ajuizou ação contra Azul Companhia de Seguros Gerais e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pleiteando a repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência de cobranças indevidas de anuidade de um cartão de crédito que nunca foi desbloqueado nem utilizado. Alega a parte que apresentou provas robustas para comprovar suas alegações, destacando-se o endosso de cancelamento da apólice de seguro, os comprovantes de pagamento da anuidade do cartão, realizados unicamente para evitar a inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, e a confirmação de que as cobranças do seguro eram feitas via débito automático, reforçando que o cartão não foi utilizado. Alega, ainda, a impossibilidade de comprovar o responsável pelas inúmeras ligações recebidas, as quais evidenciam cobrança abusiva da parte recorrida, caracterizando a ocorrência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da contratação de cartão e responsabilidade pelos valores cobrados pela recorrente, bem como a eventual responsabilidade da parte recorrida pela repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte recorrente afirma ter contratado um seguro de automóvel com as recorridas, momento em que lhe foi oferecido um cartão de crédito como condição para a contratação. Embora tenha aceitado o cartão apenas para ter acesso ao seguro, nunca o desbloqueou. Contudo, recebeu cobranças de anuidade de forma persistente e abusiva, as quais foram pagas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser resolvida à luz do Código de Defesa do Consumidor.
6. Ao analisar os autos, observa-se que a contratação do cartão de crédito é incontroversa. No entanto, não há provas de que o cartão permaneceu bloqueado. Mesmo que tivesse permanecido bloqueado, a parte foi informada sobre a contratação e os detalhes do cartão, além de ter concordado com a adesão ao Serviço de Proteção Perda e Roubo, que implicava a cobrança de valores adicionais, conforme registro da ligação ID 63909724 - Pág. 6.
7. Quanto à cobrança de anuidade, verifica-se que a contratação do cartão ocorreu em fevereiro de 2022, enquanto as cobranças começaram em fevereiro de 2023, um ano após a contratação. O pagamento da anuidade foi realizado em 8 de novembro de 2023 (ID 63909719). Ressalte-se que o pedido de cancelamento foi feito em 3 de novembro de 2023 (ID 63909717), quando a exigibilidade da anuidade já estava constituída. Cumpre destacar que a cobrança da anuidade está prevista na cláusula 9 do Contrato de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito (ID 63909725). Dessa forma, a existência do contrato e da cláusula, bem como as informações prestadas ao consumidor, estão suficientemente comprovadas.
8. Diante do exposto, conclui-se que a intervenção do Poder Judiciário em contratos particulares deve ser excepcional, sob pena de violação dos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. No caso em questão, o recorrente contratou voluntariamente os serviços da recorrida, concordando com suas cláusulas, incluindo o serviço de proteção. Portanto, a cobrança da anuidade é legítima, tornando incabível a repetição do indébito em dobro.
9. Por fim, não há o que prover quanto à condenação em danos morais, uma vez que a validade da cobrança foi evidenciada. A inversão do ônus da prova, que é uma prerrogativa do juiz, exige a demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência em obter a prova. No presente caso, conforme exposto na sentença, sequer há indícios de que as chamadas tenham se originado da parte requerida, razão pela qual também deve ser afastado o pedido da condenação em danos morais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente com o pagamento de custas honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).